Tribunal: STF
Processo: ARE 1430217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo, interposto por Fábio Franzoi Calzolaio e Flávia Franzoi Calzolaio, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PREVISÃO DO §5º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964/2019. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO NO SENTIDO DA IRRETROATIVIDADE DA REFERIDA NORMA NAS HIPÓTESES EM QUE A PROEMIAL ACUSATÓRIA JÁ TENHA SIDO OFERECIDA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ARAUCARIANA. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA, LEGITIMIDADE E TIPICIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. VERSÃO DOS APELANTES QUE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE TEM RELEVÂNCIA PROBATÓRIA AINDA MAIS QUANDO ALIADA À CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ACUSADOS OBTIVERAM PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DOS OFENDIDOS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71) EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SUPERIOR AO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA CARACTERIZAR A CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA OPERADA PELO MAGISTRADO SINGULAR DE FORMA CORRETA, BEM COMO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO REPRESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XL, XXXIX, LIV, XXXVI e XXXV, da CF. A defesa requer:



    [...]



    a) Preliminarmente, reconhecer a violação ao art. 5º, inc. XL da CF/1988 e, de consequência, a decadência do direito de representação da vítima, com a consequente extinção da punibilidade nos termos do art. 103 c/c art. 107 do Código Penal; 



    b) No mérito, reconhecer a violação das seguintes cláusulas constitucionais: art. 5º, XXXIX da CF/88 (legalidade); art. 5º LIV da CF (devido processo legal); art. 5º, inc. XXXVI da CF/88 (segurança jurídica) e à art. 5º, inc. XXXV da CF/88 (unicidade da jurisdição). E diante disso, reformar a decisão impugnada para o fim de absolver a recorrente, com fulcro no pelo art. 386, inc. I e/ou inc. II do CPP (primeiro contrato) e art. 386, inc. III do CPP (segundo e terceiro contrato); ou, quando não com fulcro no art. 386, inc. V ou VII do CPP, especialmente porque fora proferida decisão absolutória com relação a mesma persecução penal, no âmbito da Justiça Federal (em ação conexa). 



    [...].



    3. O recurso extraordinário é inadmissível.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu ser “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. Por fim, Ressalto que o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson  Fachin, concluiu pela ausência de  repercussão  geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No presente caso, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Fábio Franzoi Calzolaio e Flávia Franzoi Calzolaio.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator